Tribunal: TJDFT
Processo: 0753202-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão consistente em declarar a prescrição do PAD n. 0060-014275/2014 - PAD n. 205/2014, instaurado a partir da Portaria n. 592. Recursos do autor e do réu em face da sentença de procedência dos pedidos.2 – Preliminar. Recurso do autor. Ausência de interesse recursal. Não há interesse recursal quando a pretensão do recorrente já foi atendida na sentença. A sentença julgou procedentes os pedidos do autor. O recorrente repete, no recurso, os pedidos formulados na inicial e acolhidos na sentença, pedindo a manutenção da sentença, mostrando desconhecer regras mínimas de técnica processual e sem indicar com precisão em que reside a necessidade de reexame da sentença. Desse modo, não há interesse recursal do autor. Recurso não conhecido.3 – Recurso do réu. Prescrição. Não há regra na legislação do Distrito Federal sobre prescrição intercorrente. A regra que prevalece é a interrupção do prazo prescricional com a citação do servidor e retomada com o fim do prazo legal de encerramento do processo (art. 208, § 2o. e 3o., da Lei Complementar n. 840/2011). O prazo para a conclusão do processo disciplinar é de até sessenta dias, prorrogável por igual período e de 20 dias para a decisão, o que soma, no total, 140 dias (art. 217, §1o e 256 da Lei Complementar 840/2011). A citação promovida pelo réu, em janeiro de 2015, no Processo Administrativo em exame, aponta como fato contra o autor: “denúncia de irregularidade com fulcro no art. 225e 238 da Lei Complementar n. 840/2011” apurada no PAD 205/2014. Não há indicação de fato concreto nem de data em que teria ocorrido referida irregularidade, o que inviabiliza não apenas o direito de defesa do servidor, mas, sobretudo, a apuração da extinção da pena pela prescrição. Ademais, é de se concluir que, após o prazo de 140 dias, quando da aplicação da pena de suspensão o prazo de dois anos previsto na Lei (art. 208, inciso II) já havia se esgotado. Neste quadro, não há elementos para alterar as conclusões da sentença no sentido de que se operou a prescrição.4 – Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu conhecido e provido. Sem custas e sem honorários diante da sucumbência recíproca, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

F